Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715348-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMERCIAL DE FOGOS DE ARTIFICIO OLIVEIRA LTDA - ME APELADO: COMERCIAL DE FOGOS DE ARTIFICIO OLIVEIRA LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Embargante, Distrito Federal, e de Recurso Adesivo interposto pela Embargada, Comercial de Fogos de Artifício Oliveira Ltda - ME, em face da r. sentença (ID 25944745) que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Ente Público ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Nas razões de Apelação do Distrito Federal (ID 25944748), esse se insurge em relação à distribuição da sucumbência fixada na origem, porquanto o ônus foi estabelecido integralmente em desfavor do Ente Público. Sustenta que, tendo havido o acolhimento parcial dos pedidos declinados por ele nos Embargos à Execução, com impacto na redução do débito exequendo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser imputada à Embargada. Por outro lado, nas razões da Apelação Adesiva da Embargada, Comercial de Fogos de Artifício Oliveira Ltda - ME (ID 25944754), essa pleiteia a modificação da base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados na origem, ao argumento de que “a r. sentença incorreu em equívoco ao estabelecer como base de cálculo para os honorários sucumbenciais a diferença ‘entre o valor devido e o valor cobrado’, pois no caso concreto é possível aferir o proveito econômico que o apelado pretendia - R$ 89.404,01” (ID 25944754 - Pág. 7). Aduz que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em percentual sobre o valor de R$ 89.404,01 (oitenta e nove mil quatrocentos e quatro reais e um centavo), em razão de esse ser o proveito econômico que o Ente Público pretendia obter com os Embargos à Execução opostos por ele. Afirma a necessidade de majoração do percentual fixado a título de honorários de sucumbência, para montante não inferior a 15% (quinze por cento), considerando o grau de zelo dos advogados da Embargada, a importância da causa e o trabalho por eles realizado no feito. Constata-se, portanto, que a controvérsia posta nos recursos cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na origem, bem como à base de cálculo e ao percentual estabelecidos pelo d. magistrado para fins de condenação em honorários de sucumbência. Em se tratando de Embargos à Execução que foram parcialmente acolhidos, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais e de fixação dos honorários advocatícios, deve-se averiguar especificamente o proveito econômico obtido pelo Embargante com o resultado do julgamento. Em verdade, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência vasta e clara no sentido de que o arbitramento dos honorários depende, de fato, da identificação de qual parte restou vencida e em que proporção[1]. No caso vertente, observo que, na r. sentença, o d. magistrado reconheceu que “a embargada, de fato, calculou de forma equivocada o seu crédito, uma vez que fez incidir, durante todo o período considerado, juros de 0,6% ao mês, independentemente da Taxa Selic em vigor a cada momento – art. 12, inciso II, da Lei no. 8.177/1991; e ainda aplicou cumulativamente a correção pelo IPCA-E e pela TR no intervalo de 14.02.2015 a 25.03.2015 (id. 67131570)” (ID 25944745 - Pág. 5). Assim, o d. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “tão somente para fixar o valor do débito em R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), o qual deve ser acrescido de correção monetária, pelo IPCA-E, e juros de mora, no percentual previsto no art. 12, inciso II, alíneas a e b, da Lei no. 8.177/1991, ambos a partir de 14.02.2015”, determinando, ainda, que “Deverá a embargada, nos autos da execução, apresentar nova planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando os marcos temporais indicados no item acima” (ID 25944745 - Pág. 5). Observo, pois, que, em que pese o d. magistrado tenha deixado evidenciados os equívocos no cálculo realizado pela Exequente/Embargada, não restou claro na r. sentença qual foi efetivamente o montante em excesso, a ser decotado do débito exequendo. Ademais, embora determinada a apresentação de nova planilha atualizada do débito nos autos da Execução, da análise daquele feito (processo no 0701133-15.2020.8.07.0018), verifico que a Embargada não a coligiu até a presente data, não sendo possível a este Relator identificar qual o efetivo impacto do acolhimento parcial dos Embargos à Execução no cálculo do valor devido, o que, por sua vez, influencia diretamente o exame acerca do arbitramento dos honorários de sucumbência. Diante desse panorama, a fim de subsidiar a análise dos recursos, intime-se a Embargada, Comercial de Fogos de Artifício Oliveira Ltda - ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra a determinação exarada na r. sentença e traga aos autos planilha atualizada do débito, considerando os novos marcos estabelecidos pelo d. magistrado de origem naquele r. decisum (ID 25944745). Após, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal (Embargante), para fins de contraditório. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] A título de exemplo, destaco: REsp 1673519/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; e AgInt no REsp 1674687/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019.